Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700615-24.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER RECORRIDO: VALTER CLÁUDIO DE CASTRO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO IN RE SUAM. REQUSITOS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Da leitura do instrumento é possível constatar a ausência do negócio jurídico, a forma de pagamento e da quitação do preço, menção ao recolhimento dos impostos, o que retira-lhe a natureza in re suam e lhe confere característica de uma mera cessão de direitos, uma procuração com poderes gerais e representativos. 2. O art. 683 do Código Civil autoriza a revogação do mandato com cláusula de revogabilidade, ficando sujeito ao pagamento de perdas e danos. O recorrente alega violação ao artigo 685 do Código Civil, sustentando a indevida revogação pelo acórdão impugnado da procuração que lhe foi outorgada com cláusula “in rem suam”. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJDFT, do STJ e do TJPR, para demonstrá-la. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976 (ID 43738601). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 685 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da leitura do instrumento é possível constatar a ausência do negócio jurídico, a forma de pagamento e da quitação do preço, menção ao recolhimento dos impostos, o que retira-lhe a natureza in re suam e lhe confere característica de uma mera cessão de direitos, uma procuração com poderes gerais e representativos (ID 42322605). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022). Outrossim, cabe acrescentar que o precedente do TJDFT, no caso em tela, não pode servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ, por se tratar de divergência entre julgados do mesmo Tribunal (AgInt no REsp 1.939.870/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 5/10/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976 (ID 43738601). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005